Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa e fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.000,00.

2. A denúncia narra que o recorrente, mediante violência e grave ameaça com uso de faca e cabo de enxada, subtraiu celular e dinheiro em espécie da vítima, causando-lhe lesões corporais. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas documentais e testemunhais.

3. A defesa, em seu recurso, pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de roubo para lesão corporal; e, (iii) revisão da dosimetria da pena, com aplicação de fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal; e, (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fração de exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Como a materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e documentos médicos, sendo a autoria confirmada por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, a versão do réu se mostra isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

6. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência, quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

7. A tese de desclassificação para lesão corporal não prospera quando a violência foi empregada como meio para a subtração dos bens, evidenciando o dolo de assenhoramento definitivo, o que caracteriza o crime de roubo.

8. Se a pena-base foi fixada com valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, com exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, desde que fundamentado, não há o que revisar.

9. Como na segunda fase da dosimetria houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão e na terceira fase aplicou-se a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, com fração mínima de 1/3, resultando na pena final de 8 anos e 4 meses de reclusão, ela deve ser mantida.

10. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

11. A indenização mínima foi fixada com base em pedido expresso do Ministério Público e fundamentada na extensão das lesões e prejuízos materiais sofridos pela vítima, conforme autoriza o art. 387, IV, do CPP, o que se confirma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

CP, arts. 157, § 2o, VII; 33, § 2o, “b”. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03/08/2021. TJDFT, Acórdão 2021028, 0703766-78.2024.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 17/07/2025. TJDFT, Acórdão 2007033, 0738340-54.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 05/06/2025.